Tribunal: TJDFT
Processo: 0737651-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737651-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C&amp;S BRASIL PUBLICIDADE LTDA, CASSIANA SANTANA AGRAVADO: FEDERAL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C&amp;S BRASIL PUBLICIDADE LTDA e CASSIANA SANTANA contra decisão que deferiu pedido de tutela cautelar antecedente formulado por FEDERAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA para determinar o bloqueio de valores em contas bancárias vinculadas às requeridas até o montante de R$ 160.096,85 (cento e sessenta mil noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos). As partes noticiam a realização de acordo (ID 33114961), que foi devidamente homologado pelo Juízo de origem (ID 33114962) e, inclusive, com a certificação do trânsito em julgado (ID 33114963). Nesse quadro, em virtude da homologação de acordo na ação principal (processo no 0728877-93.2021.8.07.0003), anterior ao julgamento do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora